Tribunal: TJDFT
Processo: 0001654-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO EM 2/3. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão.
2. Mantém-se a fração redutora de 1/2 (metade) pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis.
3. Recurso conhecido e não provido.